Tribunal: STJ
Processo: 0700411-59.2025.8.07.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 77578 - DF
(2025/0412232-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS AGENTES DE POLICIA DO
PODER JUDICIARIO DA UNIAO
ADVOGADOS
: GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - DF029145
EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO
DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA.
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA NÃO
PROVIDO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO NO STJ. VEDAÇÃO À SUPERPOSIÇÃO DE
VANTAGENS
PECUNIÁRIAS
DE
SERVIDORES
PÚBLICOS.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado
contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios, a fim de obter o reconhecimento da natureza de vencimento da
Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ) e seus reflexos na base de
cálculo de vantagens, adicionais e gratificações, com pagamento das
diferenças dos cinco anos anteriores até o efetivo cumprimento. No
Tribunal de origem, a segurança foi denegada. No Superior Tribunal de
Justiça, trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou
provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança.
II - O mandado de segurança possui como requisito
indispensável a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela
parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo
espaço, nessa via, para a dilação probatória. Para a demonstração do direito
líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja
facilmente aferível a extensão do direito alegado e que seja prontamente
exercido. Nesse sentido: AgInt no RMS n.
relatora Ministra
34.203/PB,
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe
6/2/2018,
16/2/2018
e AgInt no RMS n.
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
48.586/TO,
Segunda Turma, julgado em
DJe
10/10/2017,
17/10/2017.
Documento eletrônico VDA55177724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:01:39
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 0bf22330-d506-4c56-b034-9652b6bca7fa

III - Depreende-se dos autos que o acórdão recorrido está em
consonância com entendimento consolidado neste Tribunal Superior,
segundo o qual é vedada a superposição de vantagens pecuniárias de
servidores públicos, de acordo com o
XIV, da CF. Assim, uma
art. 37,
gratificação ou adicional não podem ter como base de cálculo o vencimento
básico acrescido de outras vantagens remuneratórias, mesmo que
incorporadas, de forma a evitar o indesejado
(AgRg no AgRg no
bis in idem
relator Ministro Marco Auréio Bellizze, DJe
REsp n. 1.105.124/MS,
.
11/3/2013)
IV - No mesmo sentido do acórdão recorrido, destaco as
seguintes decisões: REsp n. 2.237.102, Ministro Benedito Gonçalves,
DJEN de
AREsp n. 2.731.689, Ministro Gurgel de Faria, DJEN
4/11/2025;
de
RMS n. 73.252, Ministra Regina Helena Costa, DJe de
2/12/2024;
RMS n. 71.419, Ministro Francisco Falcão, DJe de
25/4/2024;
28/9/2023;
RMS n. 70.989, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de

19/6/2023.
V - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55177724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:01:39
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 0bf22330-d506-4c56-b034-9652b6bca7fa

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 77578 - DF
(2025/0412232-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS AGENTES DE POLICIA DO
PODER JUDICIARIO DA UNIAO
ADVOGADOS
: GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - DF029145
EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO
DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA.
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA NÃO
PROVIDO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO NO STJ. VEDAÇÃO À SUPERPOSIÇÃO DE
VANTAGENS
PECUNIÁRIAS
DE
SERVIDORES
PÚBLICOS.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado
contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios, a fim de obter o reconhecimento da natureza de vencimento da
Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ) e seus reflexos na base de
cálculo de vantagens, adicionais e gratificações, com pagamento das
diferenças dos cinco anos anteriores até o efetivo cumprimento. No
Tribunal de origem, a segurança foi denegada. No Superior Tribunal de
Justiça, trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou
provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança.
II - O mandado de segurança possui como requisito
indispensável a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela
parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo
espaço, nessa via, para a dilação probatória. Para a demonstração do direito
líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja
facilmente aferível a extensão do direito alegado e que seja prontamente
exercido. Nesse sentido: AgInt no RMS n.
relatora Ministra
34.203/PB,
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe
6/2/2018,
16/2/2018
e AgInt no RMS n.
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
48.586/TO,
Segunda Turma, julgado em
DJe
10/10/2017,
17/10/2017.
Documento eletrônico VDA54155402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:16
Código de Controle do Documento: 8d24a7da-38ba-4727-b122-aaff17bf2e8a

III - Depreende-se dos autos que o acórdão recorrido está em
consonância com entendimento consolidado neste Tribunal Superior,
segundo o qual é vedada a superposição de vantagens pecuniárias de
servidores públicos, de acordo com o
XIV, da CF. Assim, uma
art. 37,
gratificação ou adicional não podem ter como base de cálculo o vencimento
básico acrescido de outras vantagens remuneratórias, mesmo que
incorporadas, de forma a evitar o indesejado
(AgRg no AgRg no
bis in idem
relator Ministro Marco Auréio Bellizze, DJe
REsp n. 1.105.124/MS,
.
11/3/2013)
IV - No mesmo sentido do acórdão recorrido, destaco as
seguintes decisões: REsp n. 2.237.102, Ministro Benedito Gonçalves,
DJEN de
AREsp n. 2.731.689, Ministro Gurgel de Faria, DJEN
4/11/2025;
de
RMS n. 73.252, Ministra Regina Helena Costa, DJe de
2/12/2024;
RMS n. 71.419, Ministro Francisco Falcão, DJe de
25/4/2024;
28/9/2023;
RMS n. 70.989, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de

19/6/2023.
V - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do
Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a fim de obter
o reconhecimento da natureza de vencimento da Gratificação de Atividade Judiciária
(GAJ) e seus reflexos na base de cálculo de vantagens, adicionais e gratificações, com
pagamento das diferenças dos cinco anos anteriores até o efetivo cumprimento. No
Tribunal de origem, a segurança foi denegada. No Superior Tribunal de Justiça, trata-se
de agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário
em mandado de segurança.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no
XVIII,
, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 34,
b
nego provimento ao recurso."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
A decisão monocrática agravada incorre em equívoco ao negar seguimento ao
Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, ao entender inexistente violação direta à
Documento eletrônico VDA54155402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:16
Código de Controle do Documento: 8d24a7da-38ba-4727-b122-aaff17bf2e8a

legislação federal ou direito líquido e certo, reproduzindo os mesmos fundamentos
equivocados constantes do acórdão recorrido. A controvérsia, entretanto, é estritamente
jurídica e decorre da interpretação e aplicação direta dos arts. 11 e 13 da Lei no 11.416/2006
e do
o, incisos I, II e III, da
diplomas que disciplinam, de maneira
art. 1
Lei no 8.852/1994,
expressa e objetiva, a natureza da Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ) como parcela
estrutural da remuneração dos servidores do Poder Judiciário da União. Assim, trata-se de
violação normativa direta, e não reflexa, de modo que não poderia a decisão monocrática
afastar o exame de mérito ou suprimir a apreciação colegiada.
[...]
O direito tutelado é individual homogêneo, decorrente de um único fato gerador, qual
seja, o exercício do cargo efetivo nas carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário.
Tal fato, por si só, autoriza o recebimento da GAJ, de modo que seu reconhecimento como
vencimento deve ser estendido a todos os associados da Agravante. Trata-se, portanto, de
parcela permanente e vinculada exclusivamente ao cargo efetivo, cuja natureza jurídica não
se confunde com gratificações tradicionais de caráter eventual ou pro labore faciendo. A
decisão agravada, ao ignorar esses dados objetivos, incorre em erro de subsunção e viola
diretamente a legislação de regência.
[...]
Da mesma forma, o acórdão recorrido, bem como a r. decisão monocrática que o
manteve, afronta o
o da
que define os conceitos de vencimento
art. 1
Lei no 8.852/1994,
básico, vencimentos e remuneração no âmbito da Administração Pública. A GAJ se
enquadra perfeitamente na categoria de vantagem permanente própria do cargo, razão pela
qual deve compor o vencimento e, por consequência, os vencimentos e a remuneração total
do servidor. Ao tratá-la como vantagem autônoma de caráter não vencimental, a decisão
agravada distorce o regime jurídico remuneratório previsto em lei e compromete a base de
cálculo de todas as vantagens que dependem do vencimento básico. Trata-se de violação
direta aos incisos I, II e III do
o da
o que impõe sua reforma.
art. 1
Lei no 8.852/1994,
[...]
Não se trata de inovação ou construção hermenêutica isolada. Em situação análoga, o
Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu que a Gratificação de Atividade de Trabalho
(GAT), instituída pela Lei Federal no
e devida aos servidores da Receita
10.910/2004
Federal, deve integrar o vencimento, servindo como base de cálculo para gratificações e
adicionais. Assim, o STJ entendeu que, tal como ocorre com a GAJ, a natureza genérica da
gratificação a torna componente do vencimento básico.
[...]
É igualmente equivocada a menção à
como óbice ao
Súmula 339/STF
reconhecimento da natureza vencimental da GAJ. Não se trata de criação de nova vantagem
ou aumento salarial por via judicial, mas de aplicação do regime legal já estabelecido. A
Súmula 339 veda atuação judicial substitutiva do legislador para instituir parcelas
remuneratórias inéditas, o que não ocorre no caso. A questão versa sobre qualificação
jurídica de parcela já existente, cuja disciplina legal é clara. Precedentes do STF e do STJ
afastam expressamente a incidência da Súmula 339 quando o Poder Judiciário apenas
promove o enquadramento normativo correto da verba remuneratória. Diante de tais
elementos, é evidente que a decisão monocrática não poderia afastar o processamento do
Recurso Ordinário sem examinar a violação direta à legislação federal e sem considerar a
jurisprudência consolidada deste Tribunal Superior. Há erro de direito evidente, com
fundamentos suficientes para ensejar retratação nos termos do
do CPC.
art. 1.021
Documento eletrônico VDA54155402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:16
Código de Controle do Documento: 8d24a7da-38ba-4727-b122-aaff17bf2e8a

É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
O mandado de segurança possui como requisito indispensável a comprovação
inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova
pré-constituída, inexistindo espaço, nessa via, para a dilação probatória.
Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento
da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que seja
prontamente exercido. Nesse sentido: AgInt no RMS n.
relatora Ministra
34.203/PB,
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe
e AgInt no
6/2/2018,
16/2/2018
RMS n.
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado
48.586/TO,
em
DJe
10/10/2017,
17/10/2017.
Depreende-se dos autos que o acórdão recorrido está em consonância com
entendimento consolidado neste Tribunal Superior, segundo o qual é vedada a
superposição de vantagens pecuniárias de Servidores Públicos, de acordo com o art. 37,
XIV, da CF.
Assim, uma gratificação ou adicional não podem ter como base de cálculo o
vencimento básico acrescido de outras vantagens remuneratórias, mesmo que
incorporadas, de forma a evitar o indesejado
(AgRg no AgRg no REsp n.
bis in idem
relator Ministro Marco Auréio Bellizze, DJe
.
1.105.124/MS,
11/3/2013)
A propósito:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR
PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. LEI ESTADUAL 2.065/1999.
Documento eletrônico VDA54155402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:16
Código de Controle do Documento: 8d24a7da-38ba-4727-b122-aaff17bf2e8a

VANTAGEM PESSOAL. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DAS DEMAIS
VANTAGENS E ADICIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO
ADQUIRIDO
A
REGIME
DE
REMUNERAÇÃO.
AFASTAMENTO
DA
SUPERPOSIÇÃO DE VANTAGENS (EFEITO CASCATA). OBEDIÊNCIA AO ART. 37,
XIV, DA CF.
1. Consoante o
XIV, da CF, é vedada a superposição de vantagens pecuniárias
art. 37,
de servidores públicos, de sorte que uma dada gratificação ou adicional não pode ter como
base de cálculo o vencimento básico acrescido de outras vantagens remuneratórias, ainda
que incorporadas, o que evita, assim, o bis in idem.
2. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que o cálculo das vantagens
pecuniárias deve ser realizado sobre o vencimento básico do cargo efetivo, desconsiderando-
se todas as demais vantagens do cargo, de natureza temporária ou permanente, sob pena de
escalonamento de vantagem geradora de efeito cascata, que onera ilegalmente os cofres
públicos.
3. Resguardada a irredutibilidade de vencimentos e proventos, não possuem os
servidores públicos direito adquirido a regime de remuneração.
4. Não havendo direito líquido e certo a amparar a pretensão recursal, deve ser
mantido o aresto proferido na origem.
5. Recurso Ordinário não provido.
(RMS
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
53.494/MS,
julgado em
DJe
)
16/05/2017,
16/06/2017.

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MATO
GROSSO DO SUL. REGIME JURÍDICO INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL 2.065/99.
VANTAGEM PESSOAL. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DAS DEMAIS
VANTAGENS E ADICIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO CASCATA. VEDAÇÃO
CONTIDA NO
XIV, DA CF. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO.
ART. 37,
INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O recorrente pretende que a vantagem pessoal instituída pela
do
Lei 2.065/99
Estado do Mato Grosso do Sul, seja incluída na base de cálculo das demais vantagens e
adicionais que lhe são devidos.
2. O
XIV, da Constituição da República veda a superposição de vantagens
art. 37,
pecuniárias a servidores públicos, o que impossibilita a utilização da vantagem pessoal
como base de cálculo para a concessão de outras vantagens e adicionais.
3. O legislador tem a prerrogativa de alterar a sistemática remuneratória do servidor
público - extinguindo, modificando ou instituindo vantagem ou gratificação -
respeitando se, contudo, o valor nominal percebido, inexistindo, por seu turno, direito
adquirido a regime jurídico.
4. No caso, a Lei Estadual
previu a criação da vantagem pessoal, justamente
2.065/99
para evitar o decesso remuneratório no momento da transformação do cargo e do
reenquadramento do mesmo na nova classe e referência.
5. Embora o
§ 3o., do citado normativo estipule o reajuste da vantagem
art. 24,
pessoal nos mesmos índices de reajuste do vencimento básico, isso não implica autorização
para que aquela verba integre a base de cálculo das demais vantagens e adicionais auferidos
pelo servidor. Entender de maneira diversa ensejaria a admissibilidade do efeito cascata que
é vedado no Texto Constitucional, além de inserir na mesma classificação parcelas
remuneratórias de natureza e finalidade diversas. Precedentes: AgRg no AgRg no
Documento eletrônico VDA54155402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:16
Código de Controle do Documento: 8d24a7da-38ba-4727-b122-aaff17bf2e8a

Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em
REsp 1.105.124/MS,
DJe 11.3.2013; AgRg no RMS
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior,
5/3/2013,
30.155/MS,
Sexta Turma, julgado em 6.12.2012, DJe 18.12.2012.
6. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega provimento.
(RMS n.
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
)
44.954/MS,
17/6/2014.
No mesmo sentido do acórdão recorrido, destaco as seguintes decisões: REsp
n. 2.237.102, Ministro Benedito Gonçalves, DJEN de
AREsp n. 2.731.689,
4/11/2025;
Ministro Gurgel de Faria, DJEN de
RMS n. 73.252, Ministra Regina Helena
2/12/2024;
Costa, DJe de
RMS n. 71.419, Ministro Francisco Falcão, DJe de
25/4/2024;
28/9/2023;
RMS n. 70.989, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 19/6/2023.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54155402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:16
Código de Controle do Documento: 8d24a7da-38ba-4727-b122-aaff17bf2e8a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no RMS 77.578 / DF
Número Registro: 2025/0412232-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07004115920258070000 10170890220204013800 7004115920258070000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ASSOCIACAO NACIONAL DOS AGENTES DE POLICIA DO
PODER JUDICIARIO DA UNIAO
ADVOGADOS
: GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - DF029145
EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO NACIONAL DOS AGENTES DE POLICIA DO
PODER JUDICIARIO DA UNIAO
ADVOGADOS : GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - DF029145
EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA55147796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:47:30
Código de Controle do Documento: 26ea5eb0-4a52-43a2-97c1-da556ad486be

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:47:30
Código de Controle do Documento: 26ea5eb0-4a52-43a2-97c1-da556ad486be